Tribunal: TJMT
Processo: 1055715-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Recurso no: Processo: 1055715-24.2023.8.11.0001
Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido: LEONNARDO JOSE DA SILVA OLIVEIRA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA. NÃO COMPROVADA RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFERIDO O PEDIDO DE RESSARCIMENTO MATERIAL E AINDA DE INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO DA PARTE FORNECEDORA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços pelo desconto realizado pela instituição financeira, sem que tenha sido comprovada a origem do desconto. Determinado o ressarcimento material, na quantia de R$ 7.853,52 (sete mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos) e ainda, o pagamento de indenização moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. O cerne recursal é pelo reconhecimento de improcedência da demanda ou a minoração da condenação fixada. Pretende ainda, que seja deferido o pedido de restituição dos valores apenas ao final do grupo de consórcio.
3. Não restou comprovado nos autos que a parte consumidora adquiriu a cota de consórcio, logo, não deve ser condicionada a restituição ao final do grupo de consórcio.
4. Deve ser considerado que no caso em comento o desconto realizado foi de quase oito mil reais, sem lastro contratual. Ademais, o desconto do valor deixou a conta bancária do autor negativada e quando houve a tentativa de solução administrativa, não obteve êxito.
5. A parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, imposto pelo art. 373, II do CPC.
6. Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor a qual é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos aos consumidores.
8. Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
9. O valor aplicado na origem, a saber R$ 10.000,00 (dez mil reais), condiz com os valores praticados por Turma em casos análogos, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte consumidora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela reclamada e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo inalterada a sentença proferida.
11. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055715-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONNARDO JOSE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 004.118.511-01 (RECORRENTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024